Tribunal: STF
Processo: MS 39389
Classe: MS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional Mandado de segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Condição de investigado. Direito ao silêncio. Referendo de liminar.



    1.  Mandado de segurança impetrado contra atos praticados pela Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar esquemas de pirâmides com uso de criptomoedas (“CPI das Pirâmides Financeiras”).



    2.  Deferimento monocrático de medida cautelar.



    3.  Hipótese em que o segundo impetrante foi convocado para depor na condição de testemunha. Diante dos elementos anexados aos autos, a Comissão Parlamentar de Inquérito deve conceder ao impetrante o tratamento que a condição de investigado lhe assegura, inclusive o direito de permanecer em silêncio, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4.  Medida cautelar referendada.